Tribunal: TJSP
Processo: 1043602-03.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória - Autos de Infração e Imposição de Multa – AIIM's (no 160/15, no 161/15, no 27/18, no 28/18) lavrados por falta de limpeza de terreno, nos Procedimentos Administrativos no 19305/13 e no 19306/13 – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de anular os procedimentos administrativos, em relação à autora Neila Gali Muarrek, e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória - Autos de Infração e Imposição de Multa – AIIM's (no 160/15, no 161/15, no 27/18, no 28/18) lavrados por falta de limpeza de terreno, nos Procedimentos Administrativos no 19305/13 e no 19306/13 – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de anular os procedimentos administrativos, em relação à autora Neila Gali Muarrek, e para determinar o recálculo das multas, no tocante à autora PLD Incorporadora e Participações Ltda – Insurgência da parte autora e do Município de Sorocaba – Provimento do recurso da municipalidade, e desprovimento do apelo autoral – Procedimentos administrativos que observaram a disposição da Lei Municipal no 8.381/08, que prevê a possibilidade de intimação por edital do proprietário do terreno, a critério da Administração – Atos intimatórios realizados em nome do proprietário constante no Cadastro Imobiliário Municipal, do qual não constava a coautora Neila Galli Muarrek, posto que ela não cumpriu o dever legal de atualização periódica de seus dados cadastrais, na forma do que estabelece o artigo 15, da Lei Municipal no 11.009/14 – Regulares as intimações realizadas nos procedimentos administrativos - Ausente ofensa ao contraditório e ao devido processo legal - Precedente dessa Corte Paulista, em caso análogo - Cálculo da multa efetuado em compasso com o artigo 4o, da Lei Municipal no 8.381/08, combinado com a Lei Municipal no 7.629/05, inexistindo irregularidade quanto ao valor apurado pela Administração Municipal - Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular – Recurso da parte autora desprovido, e apelo da municipalidade provido.